Tribunal: STF
Processo: RE 1283419
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. TERÇO DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DETENTOR DE MANDATO ELETIVO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 650.898. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. COBRANÇA. TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. VEREADOR. VERBAS DEVIDAS DECORRENTES DA CONSTITUIÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA E APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS PROCEDENTES. MANUTENÇÃO. 
    1.1. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. (RE 650898/RS, julgado com repercussão geral).
    1.2. Os direitos fundamentais sociais de férias e 13º salário decorrem da própria Constituição Federal e possuem eficácia plena e aplicação imediata, sendo desnecessária a edição de qualquer ato legislativo inferior para o seu pleno exercício.” (Doc. 16, p. 15)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 29, V e VI; 29-A, §§ 3º e 10; 37, X e XI; e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que há necessidade de apreciação do feito, pois o pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias, referentes ao lapso temporal pretendido (2017), depende de expressa previsão em lei orgânica ou específica. Discorre que o Tribunal de origem conferiu interpretação equivocada do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 650.898, Tema 484 da Repercussão Geral. Requer, por fim, a reforma do acórdão, para que se restabeleça a sentença, desobrigando o ente público municipal do pagamento das verbas de férias e décimo terceiro no presente caso (Doc. 18).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 22).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o Tribunal a quo, ao conceder o pagamento do terço de férias e do décimo terceiro salário ao agente político em questão, referente ao ano de 2017, período em que o recorrido iniciou o exercício do cargo de Vereador do Município de Alvorada/TO, desconsiderando a inexistência de previsão expressa em legislação local à época, não aplicou corretamente o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 650.898, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 484 da Repercussão Geral, DJe de 24/8/2017.
    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO. 
    1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’.
    2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implicou má aplicação da tese firmada por esta Corte. Precedente em caso idêntico: Rcl 33.949-AgR, Primeira Turma, decisão unânime.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 32.483-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/2/2020, grifei)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.197.896-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/8/2019, grifei)
    Mencionem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.092.569, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/3/2019; RE 1.154.861, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 3/2/2020; RE 1.155.649, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/9/2018; ARE 1.157.463, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 8/8/2019; ARE 1.209.879, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/6/2019; e ARE 1.241.919, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/4/2020.
    Desse entendimento divergiu o acórdão ora recorrido.
    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial do presente feito quanto à condenação do Município de Alvorada/TO ao pagamento das verbas de férias e décimo terceiro salário ao agente político em questão referentes ao ano de 2017 e restabelecer os ônus da sucumbência fixados na sentença proferida pelo Juízo da 1ª Escrivania Cível da Comarca de Alvorada/TO (Doc. 6), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente